Tribunal: STF
Processo: HC 180814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Florisvaldo de Jesus Silva, advogado, em benefício de D B L G L, contra julgado do Tribunal Superior Eleitoral pelo qual, em 24.9.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 0600125-08.2019.6.05.0000, Relator o Ministro Roberto Barroso:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR E DE VOTO EM DUPLICIDADE (ARTS. 289 E 309 DO CÓDIGO ELEITORAL). CONEXÃO COM CRIMES COMUNS (ARTS. 171, §3º, 298, 299 E 304 DO CP). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES OU ABUSO DE PODER. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO.
    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus em que se alega constrangimento ilegal em razão da tramitação do inquérito policial nº 70/2018 e do processamento da medida cautelar nº 1-48.2019.6.05.0041 perante o juízo da 41ª Zona Eleitoral de Vitória da Conquista/BA.
    2. O Código de Processo Penal permite a comunicação direta da notícia-crime pelo juízo à autoridade policial competente. O art. 40 do CPP não subtrai dos órgãos de polícia a sua atribuição constitucional de investigar infrações penais, nos termos do art. 144 da Constituição Federal.
    3. O habeas corpus não é o instrumento adequado à valoração aprofundada de fatos e provas. Eventual nulidade decorrente da realização de suposta condução coercitiva contra o paciente exigiria análise minuciosa de matéria fático-probatória do inquérito policial. É incabível a impetração de habeas corpus com o fim de obter a absolvição antecipada do paciente. Precedentes do STF.
    4. A deflagração de investigações policiais e a eventual ação penal são incapazes de demonstrar, por si sós, a ocorrência de ilegalidades imediatas à liberdade do paciente, especialmente quando indeferidos os pedidos de prisão preventiva, proibição de ausência do país e de emissão de passaporte, bem como apreensões de documentos, pela desnecessidade das medidas.
    5. A Súmula Vinculante nº 14/STF reforça as prerrogativas dos advogados na assistência a seus clientes em procedimentos investigatórios. Essa garantia, no entanto, não confere ao advogado o direito de irrestrita participação em inquéritos policiais, tendo em vista que: (i) o § 11 do art. 7º do Estatuto dos Advogados autoriza a restrição ao acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentadas; (ii) o inquérito policial mantém sua natureza inquisitorial; e (iii) a interpretação ampliativa do inciso XXI do art. 7º da Lei nº 8.906/1994, que prevê o direito do réu de ser assistido por advogado durante o inquérito, encontra óbice na própria limitação semântica do dispositivo, sendo inviável submeter a atividade investigativa ao arbítrio do advogado do investigado.
    6. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto. 7. Agravo interno a que se nega provimento”.
    2. Em 28.1.2020, ao proferir despacho no qual afirmou que a “análise dos autos, todavia, revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”, o Ministro Luiz Fux, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal no exercício da Presidência, asseverou:
    “(...) Colhe-se dos autos que o paciente figura como indiciado em inquérito conduzido pela Polícia Federal, o qual ‘busca apurar a prática do crime de duplicidade eleitoral fraudulenta (arts. 289 e 309 do Código Eleitoral), assim como de crimes comuns conexos (arts. 171, §3º, 298, 299 e 304 c/c 69 do CP), que teriam sido noticiados pelo juízo zonal à autoridade policial’.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta violação ao devido processo legal.
    Apresenta ‘irresignação com aspectos da investigação policial que, no nosso sentir, estão em flagrante desrespeito à ordem constitucional vigente como: depoimento colhido após condução coercitiva; medida cautelar penal decretada por juízo que não foi selecionado após regras de livre distribuição, mas pelo arbítrio da polícia judiciária que protocolou o pedido onde lhe aprouvera’.
    Considera que ‘a não filtragem constitucional da aplicação do referido artigo de lei (art. 40, CPP) fere o sistema acusatório (art. 3º-A, do CPP, com a redação que lhe foi dada pela Lei 13.964/19), pois a autoridade judicial passa a ter ingerência sobre a conveniência do sistema investigativo ao passo que a Constituição elegeu o Ministério Público como patrono da ação penal pública e a polícia judiciária como órgão investigativo por excelência, salvo exceções legais que não se adequam ao caso presente’.
    Argumenta, ainda, que ‘a operação em si como o ato de interrogatório do paciente, sem oportunizar à sua Defesa, previamente constituída no IPL, estar presente, violam o seu direito subjetivo em ser assistido por Advogado, nos termos do art. 5º, LXIII, da CRFB/88 e art. 7º, XXI, da Lei 8.906/94’.
    Informa que ‘durante a tramitação do writ perante o TRE/BA e o seu respectivo recurso no TSE, as investigações foram concluídas pela Polícia Federal e o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra o paciente (AP 0600001-96.2019.6.05.0041) a qual foi recebida e está sendo processada diretamente pelo juízo da 41ª Zona Eleitoral, como era de se esperar tendo em vista os vícios já apontados’.
    Formula pedido nos seguintes termos:
    ‘Em face do exposto, requer o impetrante, digne-se este Colendo Supremo Tribunal Federal, conhecer o presente writ e CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, em face do acórdão do e. TSE, nos autos RHC 0600125- 08.2019.6.05.0000, do para: 
    5.1. Conceder medida cautelar no presente writ para suspender a prática de qualquer ato processual pelo juízo da 41ª Zona Eleitoral de Vitória da Conquista – Bahia, relacionados ou originados do IPL 70/2018 e da MC 1- 48.2019.6.05.0041, até o julgamento final deste habeas corpus.
    5.2. Preliminarmente, seja declarada a nulidade do acórdão emanado do e. TSE nos autos do RHC 0600125-08.2019.6.05.0000 diante da negativa em apreciar a nulidade arguida pelo paciente em razão da condução coercitiva contra si realizada com o propósito de prestar depoimento, determinado, assim, que aquele Tribunal, à vista da prova pré-constituída, aprecie a questão como entender de direito;
    5.3. Sucessivamente, entendendo-se ser o caso, requer apreciação direta por esta Corte da ilegalidade em questão – condução coercitiva – a fim de que seja declarada a nulidade do ato, nesse caso, oportunizado ao paciente o depósito, na Secretaria deste Tribunal, das mídias com as aludidas gravações;
    5.4. Dar interpretação conforme à Constituição ao art. 40, do CPP, no sentido de reconhecer, in casu, a inconstitucionalidade da notitia criminis ofertada pela Autoridade Judicial em substituição à atividade probatória do Ministério Público Eleitoral especialmente por ser a mesma Autoridade, doravante, acionada a deferir medida cautelar penal, processar e julgar criminalmente o caso que teve prévio conhecimento em procedimento administrativo-eleitoral, tudo em ofensa ao juízo natural e violação ao sistema acusatório, livre distribuição dos feitos judiciais, juiz natural, por consequência, declarar a nulidade de todos os atos praticados a partir das violações ora apontadas;
    5.5. Dar interpretação conforme à Constituição ao art. 7º, XXI, da Lei 8.906/94, cuja vigência foi negada pelo TSE, assentando, assim, ser direito subjetivo do paciente em ser assistido pelos seus Advogados, previamente habilitados, durante atos de investigação contra si deflagradas, especialmente o seu interrogatório, por consequência, declarar a nulidade de todos os atos realizados em desconformidade com o referido supedâneo legal acima carreado’”.
    3. Em 29.1.2020, o impetrante protocolizou a Petição/STF n. 2.995/2020, na qual alega que os “presentes autos foram autuados pela Secretaria Judiciária em segredo de justiça, à míngua de justificativa legal, requerimento da parte ou ordem judicial”, e postula o “levantamento do sigilo dos presentes autos e consequente tramitação de forma pública”.
    4. Em 31.1.2020, indeferi a medida liminar requerida, requisitei informações ao juízo da 41ª Zona Eleitoral de Vitória da Conquista/BA, determinei vista ao Procurador-Geral da República, deferi o pedido formulado pelo impetrante na Petição/STF n. 2.995/2020 e determinei o levantamento do segredo de justiça nos presentes autos.
    5. As informações foram prestadas e a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.
    7. Ao proferir o voto condutor do julgado do Tribunal Superior Eleitoral objeto da presente impetração, o Ministro Roberto Barroso afirmou:
    “(...) 3. No caso dos autos, inexiste razão para superação dessa orientação restritiva. Da leitura das razões expendidas no recurso ordinário em habeas corpus, destaquei não estarem presentes as violações apontadas. As investigações policiais foram iniciadas após comunicação do juízo em razão da constatação de duplicidade na inscrição eleitoral com indícios de fraude. A regra do art. 40 do CPP permite a comunicação direta do juiz que teve conhecimento da possível prática de infração penal à autoridade policial. Essa norma processual não subtrai dos órgãos de polícia investigativa do Estado a sua atribuição constitucional de investigar infrações penais, nos termos do art. 144 da Constituição Federal, inexistindo nulidade decorrente da simples comunicação, pelo juízo, à autoridade policial encarregada de apurar práticas delituosas.
    4. Ademais, pontuei na decisão monocrática que, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as nulidades exigem a demonstração do efetivo prejuízo em Direito Penal. Consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado (STF, AO nº 2.057, Rel. Min. Luiz Fux, j. Em 02.10.2018).
    5. O agravante, todavia, não aponta a ocorrência de qualquer prejuízo no caso concreto, limitando-se a tecer alegações genéricas.
    6. No caso específico, consta dos autos que o Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Vitória da Conquista/BA realizou procedimento para apurar a duplicidade de inscrição eleitoral falsa constante nos cadastros da Justiça Eleitoral, após comunicação do TSE (…).
    7. Da leitura do acórdão regional não verifico a ocorrência de qualquer ilegalidade. O habeas corpus não é o instrumento adequado à valoração aprofundada de fatos e provas nem serve à demonstração prévia da inocência do investigado. Nesse sentido: ‘[...] A via do habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para alcançar a absolvição do paciente’ (HC nº 114.592/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12.03.2013).
    8. A alegada nulidade da operação policial com fundamento na suposta de condução coercitiva extrapola os limites do writ. A Corte Regional pontuou expressamente que não houve condução coercitiva determinada pelo juízo. Em embargos de declaração, acrescentou que eventuais ilegalidades das ações policiais apontadas nos vídeos de IDs 12450188, 12450238, 12450288 e 12450338 não comprovariam, de plano, qualquer violação à legislação penal, uma vez que nada revelariam além de uma pessoa acompanhando alguns agentes policiais nas dependências de um prédio residencial e outro do lado externo. Ademais, a tese do agravante, no sentido de que teria o direito de ser assistido por advogado porque foi conduzido à delegacia para prestar depoimento, não se sustenta, já que tal diligência não restou comprovada nos autos, tendo o magistrado zonal informado que não houve determinação de condução coercitiva. Por outro lado, a análise minuciosa do inquérito policial é incabível de ser realizada na estreita via do habeas corpus.
    9. No julgamento do AgR-RMS nº 0600075-22/SC, de minha relatoria, j. em 30.10.2018, esta Corte Superior entendeu, à unanimidade de votos, que não é possível conceder irrestrita e geral participação dos defensores nas investigações criminais, nos termos da Súmula Vinculante nº 14/STF. Embora as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 13.245/2016, especificamente nos incisos XIV e XXI do art. 7º da Lei nº 8.906/1994, reforcem as prerrogativas dos advogados na assistência a seus clientes, a lei não conferiu ao advogado ampla participação no inquérito, tendo em vista que: (i) o § 11 do art. 7º do Estatuto dos Advogados autoriza a restrição ao acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentadas; (ii) o inquérito policial mantém sua natureza inquisitorial; e (iii) a interpretação ampliativa do inciso XXI do art. 7º da Lei nº 8.906/1994, que prevê o direito do réu ser assistido por advogado durante o inquérito, encontra óbice na própria limitação semântica do dispositivo, sendo inviável submeter a atividade investigativa ao arbítrio do advogado do investigado.
    10. Por fim, a deflagração de investigações policiais e a eventual ação penal são incapazes de demonstrar, por si sós, a ocorrência de ilegalidades quanto à liberdade de locomoção do paciente, especialmente quando constatado que foram indeferidos os pedidos de prisão preventiva, proibição de ausência do país, emissão de passaporte e apreensão do documento, conforme registrado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Dessa forma, não vislumbro vícios capazes de ensejar a modificação do acórdão recorrido, e tampouco observo a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder para conceder a ordem”.
    8. Em suas informações prestadas em 12.2.2020, o juízo da 41ª Zona Eleitoral de Vitória da Conquista/BA afirmou:
    “(...) As alegações do impetrante são, em suma, suposta existência de condução coercitiva; ausência de observação das regras de livre distribuição; violação do direito subjetivo, insculpido no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal e no art. 7º, XXI, da Lei 8.906/94, de ser o indiciado, assistido por advogado, previamente constituído no IPL.
    Tais assertivas não procedem. Os fatos se passaram da seguinte forma:
    Positivada a duplicidade, na inscrição eleitoral do ora denunciado, com indícios de fraude, a autoridade judicial, cumprindo dever de ofício, procedeu a necessária comunicação do fato a autoridade policial Federal, que deu início às investigações policiais, as quais, por sua vez, culminaram na imputação de diversos delitos ao ora denunciado.
    Considerando-se que a competência para processar e julgar os delitos eleitorais, e conexos, é definida pelo domicílio eleitoral, e que a inscrição eleitoral fraudulenta do denunciado deu-se na 41a Zona Eleitoral, a esta foi regularmente dirigido o requerimento das medidas cautelares, onde, pela mesma regra de competência, tramitam os autos da respectiva ação penal, salientando-se que este Juízo declarou-se incompetente para processar e julgar a ação penal atinente aos delitos imputados ao réu, não relacionados a mencionada inscrição eleitoral fraudulenta, ou seja, as infrações que não envolveram a utilização do CPF obtido a partir do título eleitoral pertencente a esta Zona Eleitoral.
    Impõe-se deixar claro que não houve, em momento algum, decisão determinando condução coercitiva do indiciado, nem tampouco execução de tal medida. As imagens apresentadas pela defesa não revelam execução de condução coercitiva, ao revés, o que ali se constata é o indiciado caminhando, acompanhado dos agentes policiais, para realização de sua identificação datiloscópica, visto que não dispunha de documento de identificação, em sua própria residência, onde o mandado de busca e apreensão se cumpriu.
    Impende salientar que as imagens exibidas não podem ser vistas, dissociadas do contexto em que os acontecimentos se sucederam, mas, sim, em cotejo com as informações oficiais constantes dos autos, das quais se infere que, tratando-se, o indiciado, de sujeito investigado pela utilização de documentos falsos e por apresentar-se com identidades variadas, nomes distintos (fato admitido pelo denunciado a autoridade policial, no interrogatório, em que inclusive informou os nomes distintos por ele utilizados, conforme cópia anexa), e considerando-se que este não possuía, na residência, onde se cumpriu o mandado de busca e apreensão, qualquer documento de identificação, foi levado a delegacia, para necessária identificação datiloscópica. (…)
    Oportuno se faz esclarecer a Vossa Excelência que, até o momento presente, não se concretizou a citação do réu, a despeito da tentativa efetuada em seu endereça (indicado no instrumento de procuração), local em que, ao se tentar efetuar a citação, se obteve a informação de que o réu é ali desconhecido.
    Há de se registrar, outrossim, que, conquanto intimada, por intermédio de seu advogado, para informar o atual endereço e para juntar aos autos documentos originais necessários para realização de perícia, decorreu o lapso temporal fixado, sem qualquer manifestação, o que implica ausência de atendimento aos atos processuais, se não oposição de obstáculos ao regular andamento do processo”.
    9. O juízo de origem comunicou à autoridade policial a possível prática de ilícito para objeto de investigação, em observância ao art. 40 do Código de Processo Penal, não tendo ficado comprovada condução coercitiva nem descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal e dos incs. XIV e XXI do art. 7º da Lei n. 8.906/1994.
    Não está evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção na espécie, pois foram “indeferidos os pedidos de prisão preventiva, proibição de ausência do país, emissão de passaporte e apreensão do documento”, estando em curso apenas investigações para apuração dos eventuais ilícitos informados. Também não se há cogitar de negativa de prestação jurisdicional no julgado objeto da presente impetração, tendo sido apreciadas as alegações apresentadas no Tribunal Superior Eleitoral.
    Nas informações prestadas está evidenciado que o feito na origem foi processado nos termos das normas nas quais se dispõe sobre a competência na Justiça Eleitoral, o paciente foi conduzido para identificação datiloscópica por não dispor de documento de identificação e estar sendo investigado “pela utilização de documentos falsos e por apresentar-se com identidades variadas, nomes distintos”.
    Ausente, portanto, demonstração de efetivo prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.
    Como se dispõe no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Assim também a decisão monocrática proferida no HC n. 167.496, DJe 28.2.2019.
    Seria ainda necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para análise das alegações de nulidades alegadas na inicial, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Nessa mesma linha, o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “(...) 6. Registra-se, inicialmente, que, após constatada a duplicidade de inscrições eleitorais em nome do paciente, no âmbito da 41ª Zona Eleitoral do TRE/BA, o Juízo Eleitoral procedeu ao cancelamento de uma das referidas inscrições e, ‘pelo indício de fraude verificado’, determinou ‘a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral, a fim de possibilitar a análise pelo mesmo a respeito da adoção de outras providências que entender cabíveis’ (fl. 80).
    7. Consta dos autos, em seguida, despacho do Parquet Eleitoral, requerendo - expressamente - a instauração do inquérito policial (fls. 86), de modo que, ao contrário do alegado pela defesa, não é possível vislumbrar qualquer irregularidade ou ofensa ao teor do art. 40 do CPP.1
    8. Assim, foi instaurado o IPL nº 70/2018/PF, para apurar a suposta prática dos crimes previstos no art. 289 do Código Eleitoral e nos arts. 171, § 3º, 298, 299 e 304 do Código Penal, e, em acolhimento à representação do Delegado da Polícia Federal (fls. 489), com parecer ministerial favorável (fl. 507), foi deferida a medida de busca e apreensão na residência do paciente, sob o fundamento de que ‘o procedimento inquisitório contém informações importantes, inclusive de que Diego tem três inscrições no CPF e abriu empresas diferentes com o intuito de obter vantagens ilícitas’, e ‘a multiplicidade de documentos em nome do investigado, a dificuldade em localizá-lo e a utilização de empresas de fachada autorizam a medida pleiteada’ (fls. 509/512).
    9. Os demais documentos trazidos aos autos, por sua vez, revelam que sobreveio, na mesma data do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o comparecimento do paciente perante a autoridade policial para fins de interrogatório e identificação datiloscópica. Referidos atos foram registrados por meio de auto próprio (que faz menção expressa aos direitos constitucionais do interrogado, ‘inclusive o de permanecer calado’ - fls. 353/358) e de certidão cartorária (fls. 360), documentos dotados de fé pública e que não registram qualquer irresignação, solicitação ou resistência do paciente para a realização dos procedimentos em questão, muito menos menção à ocorrência de condução coercitiva.
    10. Assim, ao contrário do que afirmou o Impetrante, não houve a condução coercitiva do paciente para depor perante a autoridade policial. Os documentos que instruem os autos comprovam, sem qualquer dúvida, que a autoridade policial, em sua representação, não pediu a condução coercitiva do paciente, o Ministério Público não se manifestou pela condução coercitiva, nem o Juiz autorizou a condução coercitiva. O comparecimento do paciente à Delegacia foi espontâneo, não havendo nulidade a ser decretada quanto a esse ponto.
    11. Para justificar a alegação de que houve condução coercitiva, o Impetrante refere-se a ‘vídeos do circuito interno, em que reside o paciente, revelando o momento exato da condução coercitiva pelos policiais federais’ (fls. 4). Entretanto, como corretamente decidiu o acórdão impugnado, secundando ao que fora decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral, os vídeos ‘não comprovariam, de plano, qualquer violação à legislação penal, uma vez que nada revelariam além de uma pessoa acompanhando alguns agentes policiais nas dependências de um prédio residencial e outro do lado externo’ (fls. 7010).
    12. Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo acórdão impugnado, no sentido de que, para acolher a tese defensiva de que houve condução coercitiva do paciente para a realização dos referidos atos, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita. 2 As informações prestadas pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau, no presente writ, inclusive, reafirmam que ‘não houve, em momento algum, decisão determinando condução coercitiva do indiciado, nem tampouco execução de tal medida’ (fl. 726).
    13. Afirma o Impetrante, ainda, que haveria nulidade em razão de os autos não terem sido livremente distribuídos quando retornaram à Justiça eleitoral com a representação da autoridade policial. No entanto, como corretamente decidiu o Tribunal Regional Eleitoral, havia prevenção do Juiz eleitoral, nos termos do art. 83 do CPP.
    14. Igualmente improcedente é o alegado cerceamento de defesa pelo fato de o paciente ter sido interrogado sem a presença de defensor, uma vez que, além do caráter inquisitivo do inquérito policial, não houve registro de pleito nesse sentido ou de qualquer objeção manifestada por parte do indiciado (…).
    15. Registra-se, ainda, só para argumentar, que eventuais petições dirigidas à autoridade policial em dezembro de 2018 (fls. 598/600), limitaram-se a indagar sobre a existência de procedimento investigatório em curso, sem manifestar o interesse prévio em ser assistido pelo outorgado em todos os atos que viesse a praticar. Desse modo, tais documentos não se mostram aptos a amparar a tese de cerceamento de defesa do paciente, quando interrogado pela autoridade policial sem acompanhamento do advogado supostamente constituído.
    16. O que está efetivamente comprovado nos autos é que, após a realização da busca e apreensão deferida judicialmente, foi requerido o acesso aos autos do procedimento investigatório pelo advogado subscritor, o que foi devidamente deferido, conforme certidão de fls. 601. (…)
    18. No caso, como visto, o impetrante se limita a apontar nulidades processuais sem se desincumbir do ônus de demonstrar, nos termos do postulado ‘pas de nullité sans grief’, quais - efetivamente - os prejuízos delas decorrentes”.
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora